Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos etc. Em face da Decisão de ID Num. 54330166 - Págs. 1/2, que indeferiu a liminar postulada, o Agravante opôe Embargos de Declaração às pags. 1/ 5 do ID Num. 54473192, alegando vício de contradição. Em síntese, afirma que ao contrário do que se fez constar, a Corporação Militar, na verdade, afrontou o princípio constitucional da isonomia. Argumenta que não foram confrontadas todas as teses e fundamentos apresentados e que não se considerou importante informação acerca da alteração das regras de aprovação, submetendo os alunos a regras diversificadas. Requer que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes. É a suma das razões recursais. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições alegadas. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de vícios passíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto estes não se configuram quando o pronunciamento judicial não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos invocados. No caso, a Decisão recorrida explicitou, com coerência e objetividade, os motivos pelos quais indeferiu a liminar postulada. Registre-se que decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID Num. 54473192 - Págs. 1/ 5. Preclusas as vias impugnativas, intime-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno de ID Num. 55603298 – Pags. 1/10. Intimem-se. Brasilia, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator